Tribunal: STF
Processo: Rcl 49957
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto por Alcemir Batista, em face de decisão de minha lavra que julgoou parcialmente procedente a reclamação para cassar a decisões proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos autos do Processo 0001519-15.2013.5.09.0863, no ponto em que afastou a incidência da norma contida no §5º do art. 513 do CPC, c/c com o art. 15 do mesmo diploma legal, determinando que outra seja proferida, observando-se o disposto no art. 97 da CF.



    Sustenta, em síntese, a nulidade da decisão em razão da homologação prévia de acordo judicial. 



    Decido.



    Inicialmente, conforme disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, por decisão monocrática, não conhecer de recursos inadmissíveis.



    No caso dos autos, a decisão ora impugnada foi publicada em 20.10.2022 e o processo transitou em julgado em 12.12.2022, conforme certidão constante do eDOC 355. Todavia, o presente agravo regimental (eDOC 360) restou interposto apenas em 6.3.2023.



    Nesses termos, tendo em vista a patente intempestividade, o recurso constante do eDOC 355 é manifestamente inadmissível.



    De outra banda, destaco que, segundo o disposto no art. 3º, § 2º e art. 139, V, ambos do CPC, a tentativa de autocomposição das partes é dever do Estado e do Juiz, e pode ser promovida a qualquer tempo, não havendo, assim, falar em prejuízo decorrente da decisão prolatada nesses autos.



    Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:



    “Questão de ordem em embargos de declaração em embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Sindicato. Informação de acordo envolvendo uma das empresas sindicalizadas. 3. Pedido de suspensão do processo em face de tentativa de conciliação com as demais empresas. 4. Ausência de prejuízo. Possibilidade de celebração de acordo a qualquer tempo. 5. Pedido de suspensão indeferido”. (RE 194662 ED-ED-QO, de minha relatoria, Segunda Turma, DJ 7.10.2005; grifei) 



    Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento (eDOC 360), porquanto manifestamente inadmissível.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente